Tribunal: TJPA
Processo: 0803264-95.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803264-95.2025.8.14.0051

APELANTE: JHONATA JUNIO RODRIGUES PAIVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803264-95.2025.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JHONATA JUNIO RODRIGUES PAIVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jhonata Junio Rodrigues Paiva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no art. 485, I, do CPC. O autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença n° 646.515.945-0 em 15/04/2024, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas e acrescidas de juros. A sentença entendeu inexistir pretensão resistida por ausência de pedido administrativo específico. O apelante, por sua vez, sustentou a desnecessidade de novo requerimento à luz do Tema 862 do STJ e do Tema 350 do STF. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessário o prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando este decorre da cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), assentou que o prévio requerimento administrativo é regra para o acesso ao Judiciário, mas comporta exceções, notadamente nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, quando a Administração já manifesta resistência tácita à pretensão.

O STJ, ao julgar o Tema 862, firmou entendimento de que é desnecessário novo pedido administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando este se vincula diretamente à cessação de benefício por incapacidade anterior, pois incumbe ao INSS reconhecer de ofício o direito ao novo benefício em caso de sequelas permanentes.

A jurisprudência majoritária, inclusive do próprio TJPA, afasta a necessidade de novo requerimento quando demonstrada a continuidade fática da incapacidade e a ausência de reabilitação profissional, presumindo-se a pretensão resistida.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir desconsidera o dever legal da autarquia de reavaliar a situação do segurado no momento da cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, bem como o entendimento do STJ sobre a ilegalidade da chamada "alta programada" sem perícia conclusiva.

Assim, comprovado que o pedido judicial tem por base benefício anterior cessado sem reabilitação, e havendo jurisprudência dominante em sentido favorável ao segurado, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir e a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É desnecessário o prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando o benefício é pleiteado com base na cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

A resistência tácita do INSS em conceder automaticamente o auxílio-acidente em tais hipóteses configura pretensão resistida e autoriza o acesso direto ao Judiciário.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir nesses casos contraria a jurisprudência firmada pelo STF (Tema 350) e pelo STJ (Tema 862), devendo a sentença ser anulada para regular instrução e julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; Lei 8.213/91, arts. 60, § 9º, 62, § 1º e 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Tema 862; STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.10.2017; TRF-4, AC 5003033-56.2018.4.04.7008, Rel. Des. Cláudia Cristofani, j. 14.09.2021; TJ-MT, AC 1007725-65.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJ-PA, AC 00264095820078140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Jhonata Junio Rodrigues Paiva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Previdenciária que ajuizou em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual pleiteia a concessão de auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença n° 646.515.945-0 ocorrida em 15/04/2024, bem como pagar as parcelas atrasadas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento.

Na sentença lançada sob o ID 27076855 – fls. 1/5, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. Justificou a extinção ao considerar que o autor não apresentou pedido de prorrogação, recurso administrativo ou reconsideração na seara administrativa, conforme exigido pelo art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91 e pelos Temas 164 e 277 da TNU.

Concluiu que, não configurada a pretensão resistida, seria inadequada a via judicial, especialmente por buscar o autor, de forma inovadora, além do restabelecimento do benefício, a sua conversão para espécie acidentária e, posteriormente, em aposentadoria por incapacidade.

Em suas razões recursais, constantes no ID 27076856 – fls. 1/14, o apelante sustentou, em preliminar, a tempestividade da apelação. No mérito, alegou: (i) ser prescindível o prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, nas hipóteses em que o benefício decorre da cessação de auxílio-doença anteriormente concedido; (ii) que a jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo n.º 862 e a repercussão geral reconhecida no STF (RE 631.240/MG) afastam a necessidade de nova solicitação formal quando a própria autarquia deveria, de ofício, reconhecer o direito ao auxílio-acidente em caso de sequelas permanentes; (iii) que o INSS tem o dever legal de avaliar a permanência de incapacidade parcial quando da cessação do benefício por incapacidade temporária, concedendo, se for o caso, o auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, cujo § 2º fixa como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Não houve manifestação em contrarrazões, posto que o INSS sequer foi citado na instância originária, em razão do indeferimento da petição inicial.

O Ministério Público do Estado do Pará, em ID 27856184, opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Consoante se verifica, a decisão impugnada reconheceu a falta de interesse de agir da parte autora por não ter sido provada pretensão resistida.

Como é sabido, o STF, no julgamento do RE n. 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, dando ensejo ao Tema nº 350:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

(a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e

(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir.

Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias.

Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação.

Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Portanto, na linha do decidido pelo STF, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, sendo cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo, dando-se prosseguimento na origem.

Com o mesmo entendimento, segue jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. CONTESTAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 2. Contestando o INSS, insurgindo-se quanto a questões meritórias, está caracterizado o interesse de agir, tem-se como deomnstrada a pretensão resistida. 3. Confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

(TRF-4 - AC: 50030335620184047008 PR 5003033-56.2018.4.04.7008, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

(TJ-MT - AC: 10077256520228110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2023)

Assim a manifestação do TJPa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GÊNERO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO STF. RE N.º 631.240/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 350. DIREITO À INCORPORAÇÃO NA PROPORÇÃO PREVISTA EM LEI. ART. 494, I DO CPC. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do administrado. Inteligência do STF no julgamento do RE n.º 631.240 / MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350); [...]

(TJ-PA - AC: 00264095820078140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo. Preliminar Rejeitada. [...]

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00128580220028140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Cabe mencionar ainda que o STJ entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. 2. No caso, o Tribunal a quo, ao manter sentença que concedeu ordem de segurança, para garantir a continuidade do recebimento do auxílio-doença, até a realização de perícia médica administrativa conclusiva a respeito da persistência ou não da invalidez para o trabalho, decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que vem se firmando. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AREsp 968.191/MG. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 17 de outubro de 2017. Publicação: DJe 20/10/2017. Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Logo, entendo confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, e por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/07/2025